Tribunal: STF
Processo: RE 88269
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
ARGÜIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E A COISA JULGADA. SOMENTE
SE VERIFICA O EXIGIDO PREQUESTIONAMENTO QUANDO O TEMA TENHA SIDO
VERSADO PELA DECISÃO RECORRIDA, POSSIBILITANDO O CONSEQUENTE REEXAME
NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SUMULAS 282 E 356. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS.